Tribunal: TJES
Processo: 0002566-32.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002566-32.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VICENTINA BATISTA MARTINS
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002566-32.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICENTINA BATISTA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS - ES28678-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A, PEDRO HENRIQUE MORAES FERREIRA - MG188093
Advogados do(a) APELADO: HOSANA MARIA FERREIRA AMORIM - ES27615, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogados do(a) APELADO: LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Antes de tudo, não conheço do requerimento de instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado sentenciante,
eis que formulado por meio da via inadequada, além de não possuir relação com a demanda.

Quanto ao mérito, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau determinou que a requerente emendasse à inicial, uma vez que apresentou petição genérica, sem especificar o pedido e causa de pedir, além de não ter identificado a sua situação fática.

No entanto, a emenda à inicial apresentada não sanou as irregularidades devidamente detalhadas na decisão.

Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
,
a requerente, ora apelante, apenas alegou que exercia atividade econômica de agricultura em seu sítio, com a plantação e comercialização de hortaliças, feijão, aipim, cacau e manga, obtendo renda de R$ 1.500,00 com as vendas informais de sua produção. Ocorre que, por meio da decisão que determinou a emenda à inicial, o magistrado determinou que a requerente especificasse a área de sua lavoura, o plantio existente, com quantidade de mudas/pés, bem como informar sobre a quantidade obtida na colheita e se terceiros trabalhavam no local, a fim de comprovar o exercício de sua atividade laboral e prejuízos alegados.

No entanto,
tais pontos não foram esclarecidos. Pelo contrário, a emenda à inicial trouxe informação diversa da indicada na petição inicial.
Muito embora a apelante tenha afirmado, em sua inicial (fls. 350/351), que toda a sua renda era obtida da lavoura, posteriormente (fls. 344/347) afirmou que é servidora pública federal e que o valor auferido da lavoura é para complementar a sua renda.

Logo, sem maiores delongas, verifica-se que, analisando a exposição e os requerimentos da autora, não é possível identificar o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que pretende obter,
além de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa
pela
parte contrária.

Sob tais fundamentos,
conheço de parte do recurso e lhe nego provimento ao recurso interposto.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal,
cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INEPTA. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau determinou que a requerente emendasse à inicial, uma vez que apresentou petição genérica, sem especificar o pedido e causa de pedir, além de não ter identificado a sua situação fática.

2.
No entanto, a emenda à inicial apresentada não sanou as irregularidades devidamente detalhadas na decisão.

3.
Com efeito,
a emenda à inicial trouxe informação diversa da indicada na petição inicial.
Muito embora a apelante tenha afirmado, em sua inicial (fls. 350/351), que toda a sua renda era obtida da lavoura, posteriormente (fls. 344/347) afirmou que é servidora pública federal e que o valor auferido da lavoura é para complementar a sua renda.
4.

Logo, sem maiores delongas, verifica-se que, analisando a exposição e os requerimentos da autora, não é possível identificar o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que pretende obter,
além de inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa
pela
parte contrária.
5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.